Tribunal: TJMT
Processo: 1018871-20.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018871-20.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), THIAGO DA SILVA BATISTA RONDON - CPF: 063.551.201-73 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (REU), THIAGO DA SILVA BATISTA RONDON - CPF: 063.551.201-73 (IMPETRANTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO ALVES SILVA - CPF: 060.751.811-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DOS SANTOS RAMALHO - CPF: 062.424.351-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS [ENVOLVENDO ADOLESCENTE] E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – PRISÃO PREVENTIVA COM 190 [CENTO E NOVENTA] DIAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA – FASE PROBATÓRIA ENCERRADA – FEITO AGUARDANDO ALEGAÇÕES FINAIS DAS DEFESAS – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO POR EXCESSO DE PRAZO SUPERADA – SÚMULA 52/STJ – CONVENIÊNCIA OU NÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR RESERVADA AO JUIZ DA CAUSA NA SENTENÇA – CPP, ART. 387, § 1o – ORDEM DENEGADA.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(Súmula 52/STJ; no mesmo sentido: TJMT, HC no
1014634-74.2018.8.11.0000
).

Encerrado o desfecho acusatório, mostra-se recomendável reservar ao juiz da causa a conveniência ou não de manter a custódia cautelar na sentença, nos termos do CPP, art.387, § 1o, dada sua horizontalidade e proximidade dos fatos e provas dos autos (TJMT, HC 1003299-58.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 25.5.2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1018871-20.2019.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S):

DR. LOURIVAL DA CRUZ DIAS

PACIENTE(S):

THIAGO DA SILVA BATISTA RONDON

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de THIAGO DA SILVA BATISTA RONDON contra ato omissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (Código 152874), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas [envolvendo adolescente] e associação para o tráfico - Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
, art. 35,
caput,
e art. 40, VI - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que a “
prisão preventiva do paciente completa exatos 190(cento e noventa) dias”
, a caracterizar constrangimento ilegal (impetração em 10.12.2019).

Requer a concessão da ordem para
“revogar de imediato a prisão”
(ID 27873618), sem documentos.

O pedido liminar foi indeferido (ID 28269493).

O Juízo singular prestou informações (ID 29171972).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão para que sejam aplicadas medidas cautelares alternativas, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Subsidiariamente substituição da Prisão Preventivas por outras medidas cautelares. Alegação de excesso de prazo – paciente que aguarda realização da audiência de instrução e julgamento há mais de 190 (cento e noventa) dias, preso preventivamente – Informação prestada pelo Juízo asseverando que a audiência de instrução e julgamento fora realizada na data de 15/01/2020 – Porém a autoridade coatora não justificou a causa do elastério temporal da prisão preventiva do paciente. Parecer pela parcial concessão da ordem – aplicação de outras medidas cautelares diversa da prisão”.
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça, ID 31368482)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda breve descrição dos atos produzidos na persecução penal para sua melhor compreensão.

Vejamos.

Em 3.6.2019, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nestes termos:

“[...] Há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, uma vez que a autoridade policial recebeu informações via 190 de que constantemente ocorria tráfico de drogas na residência localizada na Rua da Alegria em frente a Unidade Básica de Saúde Maracanã, sendo que havia uma motocicleta em frente a residência que parava e o garupa descia do veículo e logo em seguida já retornava para realizar a entrega de drogas, oportunidade em que foram abordados pela equipe policial.

Consta que o condutor da bicicleta que realizava as entregas das drogas foi identificado como sendo Thiago da Silva Batista, e ao procederem buscas pessoais foram encontradas duas porções de substância análoga a maconha com o menor Vanderson Soares da Anunciação, ainda, na residência de Daniel dos Santos Ramalho, onde lá também se encontrava João Paulo Alves Silva, forma encontradas porções de substâncias análogas a pasta base de cocaína, porções de substância análogas a maconha e dinheiro, conforme se abstrai do auto de exibição e apreensão, contido no presente auto de prisão em flagrante.

Logo, considerando as buscas pessoais e apreensões acima mencionadas, resta demonstrado evidências no que diz respeito a comercialização de drogas ilícitas praticadas pelos indiciados. [...]

Noutro norte, tenho que a prisão preventiva é medida que se impõe, tendo em vista a gravidade do delito, demonstrando assim o periculum libertatis dos acusados.

Posto isso, pelas razões acima expostas e diante da existência dos requisitos ensejadores para manter a sua prisão cautelar, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE PARA PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados DANIEL SANTOS RAMALHO, JOÃO PAULO ALVES DA SILVA e THIAGO DA SILVA BATISTA RONDON, para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da Lei Penal, a teor do que dispõe o artigo 312 do CPP”.
(Leilamar Aparecida Rodrigues, juíza de Direito, Sistema
Primus
, Código 151786)

Em 4.6.2019, o juiz da causa manteve a custódia
“por entender que não desapareceram os motivos ensejadores da prisão preventiva”
(Pierro de Faria Mendes, juiz de Direito, Sistema Primus, Código 151786).

A denúncia foi oferecida em 15.8.2019; o paciente e os corréus [Daniel dos Santos Ramalho e João Paulo Alves Silva] foram notificados em 16.9.2019 e apresentaram resposta; a denúncia foi recebida em 12.12.2019; a audiência de instrução foi realizada em 15.1.2020, declarando-se encerrada a fase instrutória; o órgão do Ministério Público apresentou alegações finais em 23.1.2020; o feito aguarda a apresentação das alegações finais das Defesas (Sistema
Primus
, Código 152874).

Pois bem.

A instrução criminal foi encerrada, razão pela qual
“fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(STJ, Súmula 52).

Na mesma senda, esta e. Câmara decidiu:

“E
ncerrada a instrução criminal, com apresentação das alegações finais, encontrando-se o feito apto para prolação da sentença, não há excogitar em constrangimento ilegal, decorrente do
excesso
de
prazo
para formação da culpa”.
(TJMT, HC no 1014634-74.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 25.1.2019)

Não bastasse, encerrado o desfecho acusatório, mostra-se recomendável reservar ao juiz da causa a conveniência ou não de manter a custódia cautelar na sentença, nos termos do CPP, art.387, § 1o, dada sua horizontalidade e proximidade dos fatos e provas dos autos (TJMT, HC 1003299-58.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 25.5.2018).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020